Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Autos no 0701699-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Rosane Guimarães Pitanga Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0020156-15.2015.8.07.0001, relativo à liquidação da sentença que condenou a agravante a pagar as diferenças relativas ao Benefício Especial de Remuneração. Observe-se o teor da referida decisão interlocutória: “Ao ID 226794600 este juízo fez as considerações imprescindíveis para a liquidação da sentença, e ao ID 230577212, ao dar provimento aos embargos de declaração, corrigiu a omissão e agregou à decisão de ID 226794600 a possibilidade de admissão da dedução da quantia a ser recolhida a título de contribuição adicional para preservação do salário participação em razão das partes serem credores e devedores reciprocamente. Oportunizou à ré CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI - comprovar que ao período a ser considerado na elaboração dos cálculos foi aplicado os percentuais de 90% e 75%, reiterou ao ID 232784311 mesmos argumentos, que em suma implicam em afirmar que ao período da parte autora 02/2009 a 01/20212 foram aplicados três normativos distintos: 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) e 136% (cento e trinta e seis por cento). O Banco do Brasil SA (primeiro réu) ao ID 233920576 concorda com as considerações feitas pela ré PREVI quanto aos três percentuais aplicado. Lado outro, a parte autora ao ID 234124280 sublinha que nunca recebera o BER em suas folhas de pagamento e que o seu benefício fora calculado sobre todos os salários de participação pelo teto de 90% (noventa por cento). Cita os artigos artigos 94 e 95 do Regulamento da PREVI, vigente a partir de 14.02.2011. Os autos vieram conclusos. Decido. Sobre relação à dedução da quantia a ser recolhida a título de contribuição adicional para preservação do salário já foi decido ao ID 230577212, e encontra-se precluso. Benefício Especial de Remuneração (BER) A controvérsia reside sobre o benefício (BER) ter sido incorporado pelo percentual de 90% (noventa por cento) sobre o período de apuração, qual seja 02/2009 a 01/2012, ou seja, considera-se apenas esse percentual sobre todo o período ou os três percentuais apontados pelas rés 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) e 136% (cento e trinta e seis por cento). Conforme já pontuado por este juízo ao ID 226794600, e não comprovado nenhuma alteração fática ou legal por meio dos regulamentos da PREVI, a verba concernente ao BER foi incorporada ao percentual de 90% (noventa por cento). Vejamos os dispositivo normativos: "Art. 94 – Os participantes que se aposentaram entre 24.12.1997 e 06.12.2010, que fizeram jus ao Benefício Especial de Remuneração e/ou ao Benefício Especial de Proporcionalidade, tiveram incorporados ao seu complemento de aposentadoria, complemento antecipado de aposentadoria ou complemento de pensão por morte as regras de cálculo relativas a tais benefícios especiais, observado que: [...] Parágrafo único Os Benefícios Especiais de Remuneração e de Proporcionalidade, previstos no regulamento vigente entre 19.12.2007 e 06.12.2010, tiveram suas regras de cálculo incorporadas às regras dos benefícios previstos no Capítulo V. páginas 25 e 27, ID 187174352. Com efeito, considerar na perícia atuarial algo diferente disso, ou seja, uma complementação à parte do benefício principal ensejaria não somente "bis in iden", como enriquecimento ilícito do participante. Nesse sentido transcrevo a ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-EMPREGADOR. ACOLHIDA. APELO DO AUTOR. PREJUDICADO. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MORA. TERMO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - No âmbito do REsp 1.370.191/RJ (Tema 936) restou firmado o entendimento que "o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma." Como o apelo do autor se restringia a pedidos em face do Banco do Brasil S/A (patrocinador), e acolhida a ilegitimidade passiva deste, nos moldes do paradigma supra, resta prejudicada a análise do referido recurso. 2 - A partir dos depósitos em prol da PREVI, realizados pelo Banco do Brasil S/A e pelo autor, em razão da condenação daquela perante a justiça laboral, realizados em 12/07/2012, nasceu para o autor a pretensão de revisar o valor de seu benefício. Como a presente ação foi proposta em 11/06/2015, não fluiu o prazo quinquenal previsto nas Súmulas 291 e 427, do STJ. 3 - Em modulação dos efeitos de decisão proferida nos autos do REsp 1.312.736/RS, o STJ declarou a possibilidade de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, advindos do acréscimo ao salário de participação, do valor das horas extras habituais, assim declaradas perante a Justiça do Trabalho. No entanto, a fim de preservar o equilíbrio atuarial, determinou a recomposição das reservas matemáticas pelo aporte das contribuições do participante e do patrocinador, devidamente apuradas em estudo técnico atuarial. Referida regra se aplica apenas às ações já ajuizadas até a data de 08/08/2018. No caso presente, a pretensão de revisão se mostra cabível, incumbindo ao autor recompor sua reserva matemática. 4 - O estudo técnico atuarial deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, quando ambos os litigantes conhecerão os valores necessários à recomposição da reserva matemática, nada impedindo que haja composição extrajudicial, ante a vantagem recíproca de tal iniciativa. 5 - Não há que se falar em revisão dos benefícios especiais, quando, com relação ao Benefício Especial Temporário (BET), este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga; e com relação ao Benefício Especial de Remuneração (BER), em razão da sua incorporação às regras gerais do Plano de Benefícios a partir de 2010, uma complementação à parte do benefício principal ensejaria não somente bis in iden, como enriquecimento ilícito do participante. 6 - Declarada a ilegitimidade passiva do patrocinador (Banco do Brasil S/A). Prejudicada a análise do apelo do autor. Rejeitada a prejudicial. Dado parcial provimento ao apelo da PREVI. (Acórdão 1199863, 00193663120158070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em avanço, e considerando os limites da coisa julgada, conforme já consignado por este juízo, os juros de mora são a partir da citação, e não desde a interpelação extrajudicial, conforme requer a parte autora, pois se assim fosse, extraporíamos a fronteira da coisa julgada. Prestados os esclarecimentos e ajustes necessários, PRECLUSA a presente, ao perito para que retoque os cálculos observando os parâmetros das decisões de ID's 226794600, 230577212 e desta. Destaco às partes que os embargos de declaração não têm o objetivo de modificar decisão, mas sim esclarecer ou complementar aspectos que não foram claros ou que não foram devidamente abordados. Logo, é importante ressaltar que o uso inadequado dos embargos de declaração, com intuito de atrasar o trâmite processual, pode levar à aplicação de multa por litigância de má-fé”. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 72288980), que o cálculo do valor relativo ao Benefício Especial de Remuneração (BER) a ser pago a Rosane Guimarães Pitanga deve ser efetivado de modo a contemplar a aplicação das normas vigentes durante o período de fevereiro de 2009 e janeiro de 2012. Acrescenta que os cálculos devem observar os coeficientes de 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) e 136% (cento e trinta e seis por cento) previstos nos regulamentos dos anos de 2007, 2010 e 2011. Ressalta que o Juízo singular homologou o laudo pericial que calculou o valor das diferenças a serem pagas com a aplicação do coeficiente único de 90% (noventa por cento) sem considerar, contudo, a necessidade de observância dos referidos regulamentos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória. A agravante trouxe aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de (Id. 72311330). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os cálculos relativos ao benefício complementar devem considerar a aplicação do coeficiente único de 90% (noventa por cento) do valor da remuneração ou a aplicação dos coeficientes de 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) e 136% (cento e trinta e seis por cento) supostamente previstos nos regulamentos dos anos de 2007, 2010 e 2011. Percebe-se que a agravada aderiu ao plano de previdência complementar, gerido pelo ora agravante, aos 14 de dezembro de 1981 e aposentou-se em 8 de fevereiro de 2012. Os beneficiários que se aposentaram a partir de 24 de dezembro de 1997 obtiveram a incorporação dos valores relativos ao Benefício Especial de Remuneração ao valor do benefício vitalício, o que ocasionou a majoração do coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) para 90% (noventa por cento) a partir de janeiro de 2007 nos termos das normas previstas nos regulamentos dos anos 2006, 2007 e 2010. A propósito, atente-se ao teor dos respectivos dispositivos: Art. 28 - Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias - aí incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno - a ele pagas pelo empregador no mês, observado o teto previsto no §3° deste artigo. (...) §3o - A base mensal de incidência das contribuições do participante em atividade à PREVI será limitada ao maior dos seguintes valores: I - 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração, excluída dos valores a que se referem os §§ 1o e 2o; (Regulamento de 2006 – vigente na data da concessão – grifo nosso) Seção II - Benefício Especial de Remuneração calculado com base na diferença do teto contributivo de 75% para 90% Art. 86 - Para todos os participantes que se aposentaram a partir de 24.12.1997 ou vierem a se aposentar por este Plano de Benefícios, será apurado um benefício especial, com reversão em pensão, com base na diferença entre o salário-de-participação previsto no artigo 28, §3o, inciso I e o resultado do cálculo realizado sob o seguinte parâmetro: aumento do teto contributivo que passará para 90% apenas para fins deste cálculo. (Regulamento do Plano de Benefícios de 2007 – efeito retroativo conforme próprio conteúdo – grifo nosso) Art. 87 - Os participantes que se aposentaram entre 24.12.1997 e o início de vigência deste regulamento, que fizeram jus ao Benefício especial de Remuneração e/ou ao Benefício Especial de Proporcionalidade, terão incorporadas ao seu complemento de aposentadoria, complemento antecipado de aposentadoria ou complemento de pensão por morte as regras de cálculo relativas a tais benefícios especiais, observado que. I – a incorporação somente será aplicada em relação aos Benefícios Especiais que o participante havia percebido no mês anterior ao início de vigência deste regulamento; (Regulamento do Plano de Benefícios de 2010 – efeito retroativo conforme próprio conteúdo – grifo nosso)”. Nesse sentido, observe-se a ementa do acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. PERÍCIA ATUARIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 955, STJ). RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA CONTAS TÉCNICAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TETO DE 90% DA REMUNERAÇÃO ASSOCIADO AO BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER). BIS IN IDEM. RETIFICAÇÃO PERÍCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de liquidação, afastou a impugnação da entidade previdenciária, declarou liquidada a sentença e homologou o laudo pericial – dentre outros comandos. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca o recálculo de benefício que não foi examinado e sequer constituiu objeto de perícia – não tendo sido, por decorrência, englobado pela homologação. Recurso parcialmente conhecido. 3. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ no item “III” do Tema 955, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Adotada tais diretrizes, com a realização de perícia atuarial, não há se falar em inobservância da tese fixada em Recurso Repetitivo. 4. Considerando a modificação na sistemática de apuração e aplicação dos tetos do salário de participação da PREVI, revela-se correto, no caso, o cálculo do benefício complementar tendo por base o teto de 90% da remuneração - haja vista que, par os participantes que se aposentaram a partir a de 24/12/1997, houve a incorporação d verba concernente ao Benefício Especial de Remuneração (BER) ao valor do benefício vitalício, que geou uma elevação do teto e 75% para 90% a partir de 01/2007 para todos os beneficiários nessas circunstâncias (dente os quais, a autora/agravada). 5. O recálculo do benefício complementar com o teto de 90% da remuneração, aliado à incorporação do BER e suas diferenças, tem o condão de gerar bis in idem, já que o referido benefício especial consiste justamente na modificação da base mensal de incidência das contribuições de 75% para 90% (Seção 2, art. 86, do Regulamento do Plano de Benefícios de 2007 – PREVI). 6. Segundo julgados do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre as diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas. 7. Afasta-se a tese de enriquecimento ilícito do participante às custas da entidade previdenciária quando o direito deste à revisão de seu benefício fica condicionado ao aporte dos valores necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência, na linha do Tema 955/STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1393241, 0729078-94.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.)”. (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, a aplicação do coeficiente de 90% (noventa por cento) para os cálculos dos valores a serem pagos à agravada atende aos comandos normativos vigentes ao tempo de sua aposentadoria. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator